Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir o valor de R$13.400,49 (treze mil e quatrocentos reais e quarenta e nove centavos); declarar a nulidade do contrato de utilização de cartão de crédito consignado (no 852469697); determinar a exclusão dos descontos a título de RMC.
3. Preliminarmente argui preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica contábil. Alega, em síntese, como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada; não quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Sem contrarrazões ID. 27570876.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da Preliminar. Necessidade de produção de prova pericial contábil. Ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Diante deste fato, firmo a competência do Juizado Especial e rejeito a preliminar arguida.
8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, ele afirma que há aproximadamente 5 (cinco) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de empréstimo consignado de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma, que o recorrente passou a descontar infindáveis parcelas em seu contracheque, mesmo já tendo efetuado o pagamento de mais de 52 (cinquenta e duas) prestações, totalizando o montante de R$24.107,92 (vinte e quatro mil cento e sete reais e noventa e dois centavos), sem nunca amortizar o crédito.
10. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.
11. Examinando o documento de ID. 27570842 – Pág. 1/3 constata-se que a recorrido realizou três saques, sendo o primeiro no valor de R$10.196,12 (dez mil cento e noventa e seis reais e doze centavo), o segundo no valor de R$1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais) e o terceiro no valor de R$1.162,05 (mil cento e sessenta e dois reais) ao qual fez adesão no dia em 27/07/2016 e, ainda, pagou mais de 50 (cinquenta) faturas do cartão de crédito, conforme descrito na inicial. Porém, somente em 11/02/2021, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
12. Visualizando o demonstrativo de rendimento anual constantes do ID. 27570809/27570814, observa-se que o recorrido já contratou diversos empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
14. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).